Tribunal: TJDFT
Processo: 0746918-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746918-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: ALEXANDRE CORREA MONTEIRO VITORIA, CLAUDIUS STAERKE VIEIRA DE REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (executada), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença no 0722915-38.2025.8.07.0007, ajuizada por ALEXANDRE CORREA MONTEIRO VITORIA e CLAUDIUS STAERKE VIEIRA DE REZENDE, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Na petição juntada ao ID 78193994, a agravante requer a desistência do recurso, ante ao pagamento do saldo remanescente nos autos de origem. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora